Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-77.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-77.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), J. W. MOTA - CNPJ: 17.819.799/0001-45 (EMBARGANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), JOSE WILSON MOTA - CPF: 513.637.711-91 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 581.067.821-15 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), J. W. MOTA - CNPJ: 17.819.799/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON MOTA - CPF: 513.637.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 581.067.821-15 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (EMBARGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES - CPF: 581.067.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa. A
E
mbargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, por não ter sido demonstrada a conduta dolosa atribuída a ela, requerendo, inclusive, efeitos modificativos.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da existência de dolo na conduta da
embargante, apta a ensejar a aplicação de sanções por ato de improbidade administrativa.

III. R
azões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do dolo específico na conduta da embargante, evidenciado pelo conhecimento prévio das vedações legais e pela formalização de ato administrativo em benefício de empresa vinculada a servidor com vínculo de parentesco, afastando, assim, a alegação de omissão.

5.
A mera discordância da parte com a conclusão do julgado não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, devendo ser veiculada por recurso próprio.

IV. D
ispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para reexame do mérito da decisão embargada.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Luciane Borba
Azoia
Bezerra
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por e
la.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso,
ao não comprovar a conduta dolosa atribuída a ela.

Aduz
a existência de contradição
no acórdão, tendo em vista que não há, de forma inequívoca, elemento probatório para indicar que ela anuiu dolosamente no novo certame, simplesmente por ter assinado documentos.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, para dar provimento ao Apelo interposto.

Contrarrazões ofertadas pelo Embargado no id. 297916858.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Luciane Borba
Azoia
Bezerra
insurge-se
contra o
acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a
.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por el
a.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que no processo licitatório, levado a feito pelo Pregão Presencial n. 29/2017, para a contratação de serviços de pintura a ser realizada na Escola Militar Tiradentes, localizada no Município de Juara, a empresa J. W. Mota ME sagrou-se vencedora.

Ressai dos autos que a referida pessoa jurídica é de propriedade de José Wilton Mota, irmão de Antônio Batista da Mota, membro da comissão permanente de licitação responsável pelo certame licitatório em questão.

Logo, a conduta atribuída à Luciane Borba
Azoia
Bezerra, na condição de Prefeita do Município de Juara, consiste na formalização de ata de registro de preço, com valor vinculativo e obrigacional às partes, com a pessoa jurídica J. W. Mota – ME, com conhecimento prévio de que se tratava de empresa cujo proprietário é irmão de servidor público, chefe de seu gabinete (id. 267512296, fls. 28/38).

O conhecimento prévio atribuído à Recorrente deriva da Carta Convite n. 005/2017, que, anteriormente, teria sido cancelada pelos motivos constantes no Ofício n. 815/GAB/2017, ou seja, em razão de parentesco entre Antônio Batista da Mota e José Wilton Mota.

Antônio Batista da Mota, enquanto Chefe de Gabinete da prefeita do Município, teria utilizado de sua condição de servidor público para beneficiar a empresa de seu irmão, mesmo ciente da vedação legal nesse sentido.

José Roberto Pereira Alves, por sua vez, enquanto funcionário público municipal, mesmo conhecendo as vedações de participação e contratação contidas na lei regente, teria deixado de adotar ato de ofício, consistente na recusa da participação da referida empresa no processo licitatório.

Sendo assim, o Recorrido sustenta que os três Recorrentes violaram o art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

V -
chamamento
ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...].

Importa frisar, que a mencionada lei, no art. 11, § 4º, dispõe que os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

Logo, a análise do cometimento do ilícito administrativo perpassa, tão somente, a existência do dolo, que se caracteriza pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no referido art. 11.

Sobre o tema, nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na obra Direito Administrativo:

[...] Assim, o que quis dizer o legislador, com a norma do artigo 21, I, é que as sanções podem ser aplicadas mesmo que não ocorra dano ao patrimônio econômico. É exatamente o que ocorre ou pode ocorrer com os atos de improbidade previstos no artigo 11, por atentado aos princípios da Administração Pública. Do ato pode não resultar qualquer prejuízo para o patrimônio público, mas ainda assim constituir ato de improbidade, porque fere o patrimônio moral da instituição, que abrange as ideias de honestidade,
boafé
, lealdade, imparcialidade. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 2.294).

No caso dos autos, está evidente o dolo específico na conduta de Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e José Roberto Pereira Alves.

Isso porque mesmo possuindo conhecimento acerca da vedação legal e editalícia na contratação da empresa J. W. Mota ME, ignoraram, dolosamente, tal comando.

E assim se pode concluir porque ambos os Recorrentes possuíam conhecimento prévio atribuído acerca das ocorrências referentes à Carta Convite n. 005/2017, que, poucas semanas antes, foi cancelada pelos motivos constantes no Ofício n. 815/GAB/2017, ou seja, em razão de parentesco entre Antônio Batista da Mota e José Wilton Mota.

Pode-se afirmar que, nessa conjuntura sutil de malícia, o transgressor tapa os olhos para os protocolos legais de praxe que devem nortear sua atuação como agente político e gestor da coisa pública. Expressa, pois, íntima indiferença em face dos bens, direitos e valores de que é mero depositário, buscando simular ações em conformidade com o ordenamento jurídico ou em suposta licitude nas práticas que adota ou consente.

Além do mais, devo ressaltar que embora as contas da gestão tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara Municipal de Juara, tal fato não é relevante na análise da improbidade administrativa.
[...]
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
parte

r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
Luciane Borba
Azoia
Bezerra.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025